Tribunal: STF
Processo: RE 456200
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
PIS E COFINS – LEI Nº 9.718/98 – ARTIGO 195, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Enquadrado o tributo no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, dispensável é a disciplina mediante lei complementar.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.